Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725406-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKI TEM HORTIFRUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nada a prover nesta instância recursal quanto ao noticiado na petição do Requerido (ID 75699769), pois pendente a análise da Apelação recebida no duplo efeito (ID 74235561), nos termos do art. 1.012, caput, do CPC/15. Destaca-se que o processo já está inserido na pauta da 29a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, com início em 2/9/2025, conforme certidão disponibilizada no feito (ID 75051228). Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator